Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora em face à decisão que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente no bojo de cumprimento de sentença.. Tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê instrumento próprio para o devedor se insurgir em relação a penhora que repute incorreta e ante eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403